Tribunal: TJMT
Processo: 1005026-52.2018.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005026-52.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Desconsideração da Personalidade Jurídica, Dano ao Erário]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARIELLE DE MATOS SOARES - CPF: 860.697.991-00 (ADVOGADO), CMM INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - ME - CNPJ: 17.279.657/0001-32 (AGRAVANTE), ANDERSON VATUTIN LOUREIRO JUNIOR - CPF: 994.281.137-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - RONDONÓPOLIS (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA NA MODALIDADE INVERSA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE RESPONSABILIDADE - CONFUSÃO PATRIMONIAL – SÓCIO INTEGRALIZA, GRATUITAMENTE, IMÓVEIS EM FAVOR DA PESSOA JURÍDICA – AUSÊNCIA DE FUNCIONAMENTO – SEDE MESMO ENDEREÇO RESIDENCIAL – OBJETIVO DE FRUSTAR EVENTUAIS CONDENAÇÕES EM AÇÕES DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A simulação de integralização de patrimônio pessoal de um dos sócios ao patrimônio da recorrente com a finalidade única de ocultar bens, frustrando eventuais execuções judiciais, autoriza a de
sconsideração da pessoa jurídica inversa, à luz do disposto no art. 50 do Código Civil.

2. Recurso desprovido. Decisão mantida.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por CMN INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. em face do MINISTÉRIO PÚBLICO, contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, nos autos do Incidente de Desconsideração Inversa da Personalidade Jurídica nº 6961-09.2016.811.0003, que acolheu o incidente e tornou ineficaz a transferência de todos os bens imóveis de José Carlos Juqueira que integralizou seu capital.

Sustenta o Recorrente que a empresa não foi criada para ocultar ou desviar o patrimônio pessoal de José Carlos Junqueira de Araújo, e que todos os seus bens são anteriores ao exercício do mandado de Prefeito do Município de Rondonópolis.

Afirma que a empresa foi aberta no mesmo endereço residencial pra reduzir custos, e que integralizou alguns imóveis ao patrimônio da empresa para ter capital social e capacidade financeira para buscar recursos financeiros.

Acentua que não há desvio de finalidade nem confusão patrimonial para justificar a procedência do incidente.

Pugna pelo provimento do Agravo.

O Agravado apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso. (Id 5563395)

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra da Dra. Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres, opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Exma. Sra. Desa. Maria Erotides Kneip (Relatora)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que acolheu o incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica inversa, para tornar sem efeito as transferências de bens imóveis de José Junqueira à Agravante.

A teoria da Desconsideração da Personalidade Jurídica está consagrada no
Código Civil
:

Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica.

Destarte, o Código Civil autoriza a desconsideração da personalidade jurídica em duas situações, primeiro quando verificado o desvio de finalidade que se caracteriza pelo ato intencional, e segundo quando evidenciada a confusão patrimonial e o bens de um se confundem ou escondem no acervo do outro.

O MM. Juiz do feito, ao analisar a questão, pontuou:

“O Ministério Público pleiteia a desconsideração inversa da personalidade jurídica da empresa CMM INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, para que seja determinada a indisponibilidade de todos os bens imóveis integralizados no capital da referida pessoa jurídica.

A desconsideração inversa da personalidade jurídica é utilizada pela doutrina e jurisprudência como sendo a busca pela responsabilização da sociedade no tocante às dívidas ou aos atos praticados pelos sócios, utilizando-se para isto, a quebra da autonomia patrimonial.

Na desconsideração inversa a responsabilidade ocorre no sentido oposto, ou seja, os bens da sociedade respondem por atos praticados pelos sócios.

Nesse caso, serão aplicados os mesmos princípios da teoria da desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do artigo 50 do Código Civil.
In verbis
:

‘Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica’.

Assim, a desconsideração inversa da personalidade jurídica será aplicada sempre quando restar caracterizado o desvio de bens, a fraude ou abuso de direito por parte dos sócios que se utilizam da personalidade jurídica para transferir ou esconder bens.

Nesse sentido:

‘AGRAVO INTERNO. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. VIA INVERSA. A desconsideração da personalidade jurídica é medida aplicável pela Teoria Maior em caso de abuso da personalidade jurídica caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial (art. 50 do CC), ou pela Teoria Menor, diante do inadimplemento e falta de bens para responder por obrigações perante o consumidor (art. 28 do CDC). - A desconsideração da personalidade na via inversa justifica-se quando inequívoco que ocorreu desvio de patrimônio da pessoa física para a jurídica, com finalidade de fraudar credores, como reconhecido em outros julgamentos. - Circunstância dos autos em que a decisão aplicou a medida de direito adequada ao caso concreto. Agravo interno desprovido. (Agravo Nº 70066045980, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Umberto Guaspari Sudbrack, Julgado em 27/08/2015).

‘AGRAVO DE PETIÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. Aplica-se a desconsideração inversa da personalidade jurídica quando se afasta a autonomia da empresa em face do sócio para atingir seu patrimônio quando evidenciado que o sócio se desfez de seu patrimônio em favor daquela para livrar-se do pagamento dos seus débitos pessoais. No caso, evidenciada a desconsideração inversa quanto às pessoas jurídicas integrantes do polo passivo’ (TRT-4 - AP: 00882000620035040304 RS 0088200-06.2003.5.04.0304, Relator: Ana Rosa Pereira Zago Sagrilo, Data de Julgamento: 10/11/2015, Seção Especializada Em Execução).

Pois bem. Na hipótese dos autos, verifica-se que o requerido da ação civil pública nº 760584, JOSÉ CARLOS JUNQUEIRA DE ARAÚJO, juntamente com sua esposa Neuma de Morais, e seus três filhos em comum, Carlos Vinicius Morais Junqueira de Araújo, Marcelo Morais Junqueira de Araújo e Matheus Henrique Morais Junqueira de Araújo, na data de 05/12/2012, constituíram a sociedade empresária limitada CMM INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.

De acordo com o contrato de constituição da empresa registrado na Junta Comercial do Estado de Mato Grosso, a sociedade foi fundada tendo por objeto a participação em outras sociedades, como acionistas ou quotistas, prestação de serviços de consultoria, assessoria empresarial e processamento de informações (fls. 17).

Extrai-se que o capital social da empresa é formado pela integralização em moeda corrente no valor de R$ 269,97 (duzentos e sessenta e nove reais e noventa e sete centavos), e integralizado em bens imóveis no total de R$ 119.730,03 (cento e dezenove reais e setecentos e trinta reais e três centavos), sendo que os imóveis integralizados compreendem os descritos na matrícula nº 32.882, 32.812, 2.511, 81.356, 81.369 e 28.468 (fls. 17/18).

Posteriormente, os sócios, por meio da Primeira Alteração do Contrato Social, na data de 01/02/2013, aumentaram o capital social para R$ 420.200,00 (quatrocentos e vinte mil e duzentos reais), integralizando os imóveis das matrículas de nº 69.024, 69.101, 52.383, 54.740, 54.881 e 54.882 (fls. 24/25).

No caso, os documentos encartados aos autos apontam que a empresa requerida foi criada com a finalidade de ocultar os bens de José Carlos Junqueira de Araújo.

Isso porque, a empresa requerida nunca chegou a funcionar, não praticou nenhum negócio jurídico, não tem sede efetiva, nem funcionários.

A inatividade da empresa restou demonstrada pelas declarações de imposto de renda juntadas ao processo, nas quais se vislumbra que, nos períodos de 05/12/2012 a 31/12/2012, 01/01/2013 a 31/12/2013, 01/01/2014 a 31/12/2014, e 01/01/2015 a 31/12/2015 constam a seguinte informação: ‘A pessoa jurídica acima identificada, por seu representante legal, declara que permaneceu, durante todo o período (...) sem efetuar qualquer atividade operacional, não operacional, financeira ou patrimonial’ (fls. 167/174).

As testemunhas indicadas pela empresa ré e ouvidas em juízo, Antonieta Garcete de Almeida e Terezinha Silva de Souza também declararam que a empresa não realizou nenhum trabalho de assessoria (objeto da empresa), que não chegou a funcionar e que o endereço da empresa era a própria residência de José Carlos.

Como se vê, a empresa foi fundada somente no papel, a fim de blindar os bens de José Carlos, já que boa parte de seu patrimônio particular foi integralizado ao capital social da sociedade jurídica constituída, mas a administração, posse e usufruto dos referidos imóveis continuou em seu controle, ensejando uma verdadeira confusão patrimonial.

Na verdade, apenas três imóveis de propriedade de José Carlos não foram integralizados ao capital social da empresa ré, conforme se infere do ofício de fls. 1.152 dos autos principais (Cód. 760584).

As justificativas apresentadas ao fato da empresa permanecer inativa não merecem acolhimento, uma vez que o sócio administrador José Carlos Junqueira de Araújo lecionou na SECITEC em Rondonópolis, a partir de 23/03/2013, com carga horária de 20 horas semanais (fls. 131), tendo tempo suficiente para colocar a empresa em funcionamento, caso tivesse realmente interesse em cumprir com o objetivo social da empresa.

Além do mais, o salário recebido na SECITEC de R$ 1.458,09 certamente não era suficiente para suprir com os gastos da família, o que seria mais um motivo para dar andamento no projeto da empresa constituída.

De igual forma, a aprovação no concurso da UNEMAT para o cargo de Professor e a posse como Deputado Estadual em 01/02/2015 não são empecilhos para justificar o não funcionamento da empresa requerida, principalmente, porque tinha outros sócios, tendo, inclusive, seu filho Marcelo Morais Junqueira de Araújo (sócio) concluído o curso de Engenharia Civil em 05/03/2015, pela UFMT (fls. 125/126).

A alegação de que a criação da empresa se deu como uma forma de obter renda, já que todos poderiam trabalhar juntos porque os filhos a exemplo do pai fizeram ou fazem engenharia, não possui veracidade, uma vez que sequer deram início as atividades da empresa, e, ainda, os filhos já formados em engenharia não trabalham na sociedade jurídica, muito menos são os sócios administradores da empresa.

Conforme se depreende da Terceira Alteração de Contrato da Sociedade Empresária Limitada (fls. 80 dos autos de incidente de Desconsideração Inversa da Personalidade Jurídica nº 826593), o sócio administrador é o filho mais novo de José Carlos, MATHEUS HENRIQUE MORAIS JUNQUEIRA DE ARAÚJO, o qual sequer concluiu o curso de engenharia, já que terminou o ensino médio no ano de 2013 (fls. 119).

Desta feita, considerando a inatividade da empresa e o fato desta ter o mesmo endereço da residência de José Carlos Junqueira de Araújo, e, considerando ainda que José Carlos responde por inúmeras ações de improbidade administrativa, conforme se depreende das fls. 143/146, verifica-se que a criação da empresa CMM Investimentos e Participações Ltda e a transferência de seus bens a dita empresa ocorreu com o único intuito de ocultar seus bens, a fim de fraudar eventuais condenações de ressarcimento.

Assim, presentes os requisitos previstos no artigo 50 do Código Civil, entendo cabível a desconsideração inversa da personalidade jurídica.

No que tange ao pedido de indisponibilidade sobre tais bens, no processo principal foi deferida a indisponibilidade de bens móveis e imóveis dos requeridos, até o limite do valor de R$ 10.026.160,29, a fim de garantir o integral ressarcimento do dano ao patrimônio público (fls. 1.126/1.127 dos autos principais).

Extrai-se que foram decretados indisponíveis os veículos descritos às fls. 1.130/1.132, com exceção dos veículos de placa NJD-0721 e MTU-9456 (fls. 1.377); o valor de R$ 690,30 da conta de José Carlos Junqueira de Araújo pelo Sistema Bacenjud (fls. 1.135); e os imóveis das matrículas nºs 4.220, 49.052, 81.470, de propriedade de José Carlos Junqueira de Araújo (fls. 1.152).

Assim, levando-se em consideração o valor do suposto dano ao erário, e, ainda, que o mesmo se encontra desatualizado já que a ação foi proposta em 2014, entendo razoável decretar também a indisponibilidade dos bens imóveis discutidos nesta ação (32.882, 32.812, 2.511, 81.356, 81.369, 28.468, 69.024, 69.101, 52.383, 54.740, 54.881 e 54.882).

Com essas considerações, JULGO procedente o pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica, para tornar ineficaz a transferência de todos os bens imóveis de José Carlos Junqueira de Araújo e integralizados no capital da pessoa jurídica CMM INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, bem como para tornar definitiva a liminar concedida às fls. 38/40, a fim de determinar a indisponibilidade dos referidos bens imóveis (32.882, 32.812, 2.511, 81.356, 81.369, 28.468, 69.024, 69.101, 52.383, 54.740, 54.881 e 54.882), nos termos da decisão de fls. 1.126/1.129 do processo principal.”

No caso dos autos, o
parquet
se desincumbiu de seu ônus probatório de comprovar que JOSÉ JUNQUEIRA – demandado na ação civil de responsabilidade – não se desfez de expressivo montante de seu patrimônio, haja vista que, na verdade, apenas simulou ato jurídico com vistas a blindar os bens imóveis transferidos à Pessoa Jurídica de sua propriedade de fato, ora Agravante, de futuras execuções judiciais, considerando que responde a diversas ações de responsabilidade, sendo certo que os bens jamais saíram de sua esfera de disponibilidade.

Isso porque, de início, como bem pontuado pelo
parquet
, tem-se que a Empresa tem como sede o endereço residencial de José Carlos Junqueira de Araújo, tendo sido fundada e integralizada, essencialmente, com o patrimônio pertencente a este, além de nunca ter funcionado de fato.

Portanto, José Carlos Junqueira de Araújo, ciente de futuras e prováveis execuções, abusou da personalidade jurídica da Agravante – CMN INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., valendo-se da autonomia patrimonial desta para ocultar seu patrimônio pessoal.

Neste aspecto, a douta Procuradoria Geral ressaltou:

“As alterações e integralizações do capital social, junto ao fato de que uma família constituiu empresa de prestação de serviço e consultoria, onde a sede é o endereço de sua casa e aponta como sócio-gerente o integrante mais novo da família que ainda não possui formação profissional e detém como patrimônio os bens de um de seus sócios, é o suficiente para concluir pela existência de fraude.

Outrossim, a declaração de imposto de renda em conjunto com a ausência de funcionários e a não prestação de serviços, retratam que a empresa foi constituída para ocultar os bens de José Carlos Junqueira de Araújo.

Em verdade, o caso retrata, de forma evidente, a prática de ocultação de bens, a fim de dificultar e impedir que seus credores, no caso o Poder Público, consiga recompor o prejuízo suportado, enquanto o Sr. José Carlos ocupou a posição de Prefeito do Município de Rondonópolis.

Dessa forma, percebe-se que o incidente é cabível e a decisão que desconstituiu a personalidade jurídica obedeceu os termos legais e jurisprudenciais.

Ante o exposto, pelo desprovimento do recurso de agravo de instrumento.”

Dessa forma, restaram caracterizados os requisitos aptos a autorizar o acolhimento do pedido para a desconsideração inversa da personalidade jurídica, consubstanciados no abuso de direito decorrente da confusão patrimonial entre os bens da empresa Agravante e do Requerido na ação civil de responsabilidade,

Importante frisar, ainda que José Carlos Junqueira, a partir da prática de ato simulado e gratuito de alienação patrimonial, colocou-se praticamente em uma situação de insolvência, uma vez que, nos bloqueios de bens determinados pelo Poder Judiciário, não foi logrado êxito na localização de bens suficientes ao adimplemento de eventuais sanções pecuniárias aplicadas em seu desfavor, o que reforça o acolhimento do pedido.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. ART. 50
DO
CC/02.
DESCONSIDERAÇÃO
DA PERSONALIDADE JURÍDI
CA INVERSA. POSSIBILIDADE.

I- A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados impede o conhecimento do recurso especial. Súmula 211/STJ.

II- Os embargos declaratórios têm como objetivo sanear eventual obscuridade, contradição ou omissão existentes na decisão recorrida. Inexiste ofensa ao art. 535 do CPC, quando o Tribunal a quo pronuncia-se de forma clara e precisa sobre a questão posta nos autos, assentando-se em fundamentos suficientes para embasar a decisão, como ocorrido na espécie.

III- A desconsideração inversa da personalidade jurídica caracteriza-se pelo afastamento da autonomia patrimonial da sociedade, para, contrariamente do que ocorre na desconsideração da personalidade propriamente dita, atingir o ente coletivo e seu patrimônio social, de modo a responsabilizar a pessoa jurídica por obrigações do sócio controlador.

IV- Considerando-se que a finalidade da disregard doctrine é combater a utilização indevida do ente societário por seus sócios, o que pode ocorrer também nos casos em que o sócio controlador esvazia o seu patrimônio pessoal e o integraliza na pessoa jurídica, conclui-se, de uma interpretação teleológica do art. 50 do CC/02, ser possível a desconsideração inversa da personalidade jurídica, de modo a atingir bens da sociedade em razão de dívidas contraídas pelo sócio controlador, conquanto preenchidos os requisitos previstos na norma.

V- A desconsideração da personalidade jurídica configura-se como medida excepcional. Sua adoção somente é recomendada quando forem atendidos os pressupostos específicos relacionados com a fraude ou abuso de direito estabelecidos no art. 50 do CC/02. Somente se forem verificados os requisitos de sua incidência, poderá o juiz, no próprio processo de execução, "levantar o véu" da personalidade jurídica para que o ato de expropriação atinja os bens da empresa.

VI- À luz das provas produzidas, a decisão proferida no primeiro grau de jurisdição, entendeu, mediante minuciosa fundamentação, pela ocorrência de confusão patrimonial e abuso de direito por parte do recorrente, ao se utilizar indevidamente de sua empresa para adquirir bens de uso particular.

VII- Em conclusão, a r. decisão atacada, ao manter a decisão proferida no primeiro grau de jurisdição, afigurou-se escorreita, merecendo assim ser mantida por seus próprios fundamentos. Recurso especial não provido.

(
REsp 948.117/MS
, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/06/2010, DJe 03/08/2010).

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. IMPROBIDADE. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. SOCIEDADE EMPRESÁRIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA. RETIRADA DE SÓCIO SEM IMPOSIÇÃO DE ÔNUS. SUPOSTO ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA, COM INTUITO DE FRUSTRAR EVENTUAIS CONDENAÇÕES EM AÇÕES POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. POSSIBILIDADE. a) Considerando as disposições do artigo 133, parágrafo 2º, e do artigo 134, parágrafo 2º, do Código de Processo Civil de 2015, bem como o disposto no artigo 50, do Código Civil, tem-se a expressa possibilidade de desconsideração inversa da personalidade jurídica estiver caracterizada a utilização da sociedade empresária para ocultação de bens do sócio da empresa, com o intuito de frustrar as eventuais condenações nas ações por atos de improbidade administrativa. b) Portanto, a medida constritiva em desfavor do patrimônio da empresa Agravante deve ser mantida, porque a retirada do sócio, Prefeito na época dos fatos que fundamentam as ações de improbidade, sugere a tentativa do Requerido furtar-se de eventual responsabilidade por dano ao patrimônio público 2) AGRAVO DE INSTRUMENTO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (TJPR - 5ª C.Cível - 0015879-65.2019.8.16.0000 - Campo Largo - Rel.: Desembargador Leonel Cunha - J. 30.07.2019)

(TJ-PR - AI: 00158796520198160000 PR 0015879-65.2019.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Desembargador Leonel Cunha, Data de Julgamento: 30/07/2019, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 02/08/2019)

Destarte, o Agravante não trouxe qualquer elemento capaz de infirmar a decisão recorrida, sendo certo que restou caracterizada a simulação de integralização do seu patrimônio pessoal ao patrimônio da recorrente com a finalidade única de ocultar bens, frustrando eventuais execuções judiciais.

Fortes nesses argumentos, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo integralmente a decisão recorrida pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2020